Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-93.2017.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001501-93.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILENE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 055.901.481-38 (VÍTIMA), MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 087.723.771-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL)

-
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ALEGADO CUMPRIMENTO TOTAL DA PENA – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO POR PERÍODO SUPERIOR À PENA APLICADA PARA O DELITO – RECURSO PROVIDO.

Deve ser declarada a extinção de punibilidade do agente quando cumprida integralmente a pena em regime mais severo que o fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001501-93.2017.8.11.0039

APELANTE: MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que
condenou o apelante à pena de 01 (mês) anos e 06 (seis) dias de detenção, no regime aberto pela prática do delito ameaça, previsto no 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por três vezes, na forma, do art. 71 do Código Penal (id. 134656191, p. 134).

Nas razões recursais, id.
134656191, p. 166
, pugna, a Defensoria Pública, pel
o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu em razão do cumprimento integral da pena.

Nas contrarrazões de id.
134656191, p. 176
, requer, o Ministério Público, o
PROVIMENTO
do recurso defensivo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, id. 135506191, é pelo
PROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a extinção da punibilidade do delito de ameaça praticado pelo réu ante o cumprimento total da pena.

Verifico que assiste razão à defesa.

Isso porque, o réu permaneceu preso preventivamente do dia 30/04/2017 ao dia 25/07/2017, ou seja, por quase 03 (três) meses, sendo condenado pelo delito de ameaça à pena de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção.

Assim, verifico que Marcos Willian cumpriu a pena em sua totalidade em regime fechado, por tempo superior e em regime mais severo que o fixado na sentença, devendo-se, no caso, ser declarada a extinção da punibilidade do réu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. PRISÃO PROVISÓRIA POR TEMPO SUPERIOR À PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. Condenado que permaneceu preso preventivamente por tempo superior à pena fixada na sentença condenatória. Impositiva a declaração da extinção da punibilidade, pelo cumprimento integral da pena. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”.
(TJ-RS - ACR: 70071888168 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 08/03/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2017)

À vista de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para extinguir a punibilidade do réu MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ, face ao cumprimento total da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022